Tribunal: STF
Processo: MS 37473
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Carolina Perri Siqueira contra ato do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do qual se julgou procedente o Procedimento de Controle Administrativo – PCA 0002174-11.2020.2.00.0000. 
    Com esta impetração, busca-se cassar o acórdão em que declarada a nulidade da sessão realizada em 9/3/2020, na qual foi realizada a escolha das serventias extrajudiciais pelos candidatos aprovados no Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, iniciado pelo Edital 33/2013/GCSP.
    Na inicial, narra-se o seguinte:
    “1. A impetrante foi aprovada em Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, tendo participado regularmente da sessão de escolha realizada por aquela Corte, ocasião em que, respeitados os ditames do edital, optou pela serventia localizada em Nova Guarita/MT. 
    2. Ocorre, i. Ministro(a), que dias antes da investidura da impetrante na serventia escolhida, i. Conselheiro do CNJ André Godinho, em procedimento de controle administrativo movido naquele órgão, deferiu medida liminar, sustando a posse de todos aqueles aprovados. 
    3. No mencionado procedimento de controle administrativo movido perante o CNJ, sustentaram os requerentes, em síntese, que o Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, por ocasião da condução da sessão pública de escolha de serventias vagas ocorrida em 09.03.2020, promoveu ‘a alteração surpresa do formato de escolha de serventias, aos candidatos aprovados no critério de ingresso’ de modo a ‘ferir de morte a previsão condita no edital de abertura nº 33/2013/GCSP’, bem como a contrariar a Res. 81 do CNJ. 
    4. Por estas razões, pugnaram os requerentes perante o CNJ pela concessão de liminar para suspender o concurso em referência, e, no mérito, a declaração de nulidade da referida sessão pública de escolha. 
    5. Como afirmado ao norte, ao apreciar o pedido liminar, o Exmo. Conselheiro Relator André Godinho entendeu por bem deferi-la, determinando ao Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso que ‘se abstenha de praticar qualquer ato decorrente da Sessão de Escolha realizada no último dia 09.03.2020 [...] até a análise de mérito quanto à validade daquele ato’. 
    6. Quando do julgamento do mérito, o relator votou pela IMPROCEDÊNCIA do PCA, cassando a liminar deferida. Contudo, aquele colegiado, por maioria apertada e em dissonância do voto do Exmo. Conselheiro Relator, julgou procedente o pedido ‘para declarar a nulidade da sessão de audiência de escolha realizada no dia 9.3.2020 e determinar que o TJMT convoque nova audiência, nos termos do voto da conselheira Candice L. Galvão Jobim’. 
    7. Ao assim proceder, o Conselho Nacional de Justiça feriu direito líquido e certo da impetrante, representado pela literalidade dos ditames constantes do Edital n.º 30/2013/GSCP, que disciplinou o Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, bem como a Resolução n.º 81 do próprio Conselho Nacional de Justiça” (págs. 2-3 da inicial).
    Nesse contexto, a impetrante sustenta que 
    “[...] candidatou-se a uma das vagas ofertadas no Concurso para Outorga de Delegação Notarial e Registral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na modalidade ingresso-provimento, tendo sido aprovada na 98ª colocação. No momento oportuno, a impetrante, assim como todos os outros candidatos aprovados, foi convocada a comparecer na sede do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para participar da Sessão Pública de Escolha dos Serviços para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial, ocasião em que optou pela serventia situada no município de Nova Guarita/MT, integrante da Comarca de Terra Nova do Norte/MT”. 
    Aduz que 
    “[...] o entendimento invocado pela maioria dos integrantes do CNJ para determinar a anulação da sessão de escolha foi no sentido de que, mesmo cada candidato tendo escolhido a serventia que lhes interessava na segunda chamada de modalidade ingresso-provimento, poderiam se retratar da escolha na quarta chamada, optando por umas das serventias remanescentes das originalmente oferecidas aos aprovados no critério remoção. 
    16. Afirmaram, portanto, que a forma como o Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso conduziu a sessão estaria equivocado. 
    17. Ocorre que tal entendimento, além de contrapor frontalmente o disposto na Resolução 81 do próprio CNJ, decorre de interpretação equivocada do edital que disciplinou as regras do concurso. 
    18. Explica-se: Dentre os itens do Edital de Abertura que versam acerca do rito de escolha de serventias extrajudiciais, destacam-se os seguintes: 
    22.5. A escolha, que se considera irretratável, e a outorga das Delegações para as pessoas com deficiência, dentro das vagas a eles destinadas, serão feitas na forma do subitem 22.7. 
    [...] 
    22.7. A escolha dos Serviços será realizada na seguinte ordem: 
    a) os candidatos serão convocados pelo Presidente do Tribunal de Justiça para escolher, em cada especialidade, pela ordem de classificação, as delegações constantes do respectivo edital. 
    b) Finda a escolha pelos candidatos aprovados no critério de ingresso, será, na mesma sessão, dada a oportunidade, aos candidatos aprovados na mesma especialidade pelo critério de remoção, de escolher as vagas remanescentes, originalmente oferecidas por ingresso. 
    c) Finda a escolha pelos candidatos aprovados no critério de remoção, será, na mesma sessão, dada oportunidade, aos candidatos aprovados na mesma especialidade pelo critério de ingresso, de escolher as vagas remanescentes, originalmente por remoção. 
    19. Conforme se observa, o edital, em consonância com o que dispõe a Res. n. 81 do CNJ, antes mesmo de dispor sobre o processo de escolha propriamente dito, cuidou de frisar que não assiste ao candidato direito de arrependimento, ao consignar no item 22.5 que a escolha é irretratável. 
    20. Assim sendo, é evidente que a forma de escolha descrita no edital deveria ser instrumentalizada de modo a vedar que os candidatos procedessem por mais de uma vez o seu direito de escolha, garantindo a racionalização do processo e impedindo que o arrependimento de determinando participante prejudicasse a escolha de outro legitimamente exercida. 
    21. Neste contexto, visando dar efetividades às regras dispostas nos itens 22.7 ‘c’ e 22.5 do edital, o Exmo. Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça cuidou de imprimir o rito a ser observado durante a sessão pública de escolha, dentro dos limites da autonomia administrativa da Corte Estadual. 
    22. Dito de outro modo, o Presidente do Tribunal adotou na sessão exatamente as regras do edital do concurso e as da resolução do CNJ. 
    23. Na ocasião da sessão de escolha, restou esclarecido no item 16 da ata da sessão pública, que: ‘Encerrada a escolha pelos candidatos de ampla concorrência aprovados pelo critério de Remoção será, logo a seguir, dada a oportunidade aos candidatos de ampla concorrência aprovados pelo critério de Provimento, que tenham declinado a opção de escolha ou ainda não tenham exercido a sua oportunidade de escolha, observada a ordem de classificação, de escolherem entre os Serviços remanescentes.’ 
    24. Aqui está o ponto de divergência! 
    25. Segundo a curiosa interpretação externada no ato atacado, a regra insculpida no item 22.7 ‘c’ do instrumento convocatório, garante aos candidatos aprovados no critério provimento o direito de escolher não apenas uma, mas duas serventias extrajudiciais, para ao final optar por uma delas. Inicialmente, segundo a dicção do acórdão, o candidato aprovado no critério provimento exerceria a sua opção de escolha dentre as serventias oferecidas aos aprovados no citado critério [2ª chamada]. Ao final, caso não estivesse satisfeito com a serventia espontaneamente por ele escolhida, poderia retratar-se e optar por um dos serviços remanescentes da lista originalmente oferecida àqueles aprovados no critério remoção [4ª chamada]. 
    26. É evidente que além de ignorar totalmente o caráter irretratável do direito de escolha, insculpido tanto no edital de convocação como na Resolução n.º 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, tal método resulta num ciclo vicioso de reescolha, posto que haveria de ser concedido ao demais candidatos a opção de assumir as serventias que anteriormente não estavam à [sic] eles disponíveis por terem sido selecionadas por candidatos aprovados em melhores colocações” (págs. 5-8 da inicial).
    Afirma que a impossibilidade de uma nova opção, no caso, decorreu do próprio texto do edital do concurso, que estabeleceu o caráter irretratável da escolha, em consonância com o disposto na Resolução 81/CNJ. 
    Entende ter a decisão do CNJ alterado de forma oblíqua as regras do edital, pois o rito adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT não restringiu o direito dos candidatos aprovados pelo critério provimento de optar por uma das serventias remanescentes, pois poderiam declinar do direito de escolha na lista referente à ampla concorrência.
    Por isso, pleiteia a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade do ato atacado, mantendo-se, assim, a sessão de escolha das serventias realizada pelo TJMT.
    Para o caso de ser mantido o entendimento do CNJ quanto à nulidade do procedimento adotado pelo TJMT, requer, subsidiariamente, que a anulação da sessão de escolha da serventia seja apenas parcial, uma vez que o objetivo do PCA teria sido apenas garantir aos candidatos aprovados pelo critério de provimento e que optaram por alguma serventia da ampla concorrência nessa modalidade a possibilidade de escolher as vagas remanescentes do critério de remoção, de acordo com a ordem de classificação no concurso.
    Fundamenta o pleito de urgência, nos seguintes termos:
    “[...]
    52. Quanto ao aspecto do ‘fundamento relevante’ que autoriza a concessão da medida liminar, denota-se que a pretensão do [sic] impetrante está fundada na literalidade da regra constante do item 22.5 do edital do concurso em comento, que em consonância com a Resolução n.º 81 do CNJ, expressamente fixou o caráter irretratável do direito de escolha. 
    53. Além disso, é preciso observar que 05 [cinco] dos 13 [treze] integrantes do Conselho Nacional de Justiça votaram pela manutenção da sessão de escolha ora anulada, o que demonstra, a mais não poder, a presença da fumaça do bom direito nas alegações da impetrante. 
    54. Ademais, conforme se observa da instrução dos autos, a ANOREG (Associação de Notários e Registradores de Mato Grosso) emitiu nota defendendo a legalidade da sessão de escolha realizada na oportunidade, o que demonstra, de maneira clara, a relevância dos fundamentos invocados. 
    [...]
    56. Já o receito de ineficácia do provimento final – periculum in mora - é mais que evidente, e, sobretudo, urgente. 
    57. Isto, pois, o ato atacado determinou que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso realize nova sessão de escolha no prazo de 30 [trinta] dias após a sua publicação, motivo pelo qual pode-se afirmar em grau de certeza que o julgamento do presente mandamus por esta Suprema Corte não se dará antes da convocação da nova sessão de escolha, que, caso realizada, importará em prejuízos ainda mais severos à impetrante bem como aos demais candidatos prejudicados
    58. Por fim, importa dizer que não há periculum in mora reverso, pois eventual retardo na conclusão do concurso é insignificante quando comparado com a concreta possibilidade da declaração de nulidade da sessão de escolha por parte do CNJ ser revertida por esta Corte Suprema” (págs. 20-22 da inicial).
    Ao final, pede:
    “[a] Se digne Vossa Excelência em conceder LIMINARMENTE a ordem mandamental, inaudita altera pars, a fim de suspender a realização de nova sessão de escolha de serventias decorrente do edital n.º 30/2013/GSCP pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, até final julgamento deste writ; 
    [b] Seja procedida a notificação da autoridade apontada como coatora, na pessoa de seu Presidente, a fim de que, no prazo de 10 [dez] dias, preste as informações, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009; 
    [c] Se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; 
    [d] seja concedida vista dos autos ao Ministério Público, para, querendo, opinar, dentro do prazo improrrogável de 10 [dez] dias, nos termos do art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009; 
    [e] com ou sem o parecer do Ministério Público, sejam os autos conclusos para a decisão, nos termos do art. 12º, parágrafo único, da Lei n. 12.016/2010; 
    [e] Quando do julgamento de mérito, requer-se a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, para o fim cassar o ato atacado, reconhecendo-se a higidez de sessão de escolha realizada no dia 09.03.2020 no âmbito do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, conduzido sob os ditames do edital n.º 30/2013/GSCP; 
    [f] Diverso o entendimento, pugna-se, alternativamente, pela CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA, para o fim de que seja reconhecida a nulidade da sessão de escolha de forma restrita à 4ª chamada, mantendo-se hígida as demais, todas realizadas no âmbito do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, conduzido sob os ditames do edital n.º 30/2013/GSCP;
    [...] ” (págs. 23-24 da inicial).
    Ana Maria Calix Moreno, Bianca de Oliveira Borges, Flávia Aires da Silva Araújo, Henrique Peixoto Ribeiro Campos, Iara Vadirena Medeiros Belmudes Saretta, Leonardo Aquino Moreira Guimarães, Marcone Alves Miranda e Ricardo Correa de Melo requereram o ingresso no feito na qualidade de litisconsortes passivos, por serem parte do processo no qual foi proferido o ato coator (documento eletrônico 15). 
    Alegam que foram prejudicados pela forma como a sessão de escolha foi conduzida, porquanto, apesar de quase todos os requerentes terem classificação melhor que a da impetrante, ficaram em serventias piores, pois não tiveram a oportunidade de refazer a escolha após concluída a etapa referente à opção dos candidatos do critério remoção.
    Pugnam pelo não conhecimento do mandamus, ante a ausência das hipóteses autorizativas de controle dos atos do CNJ e, no mérito, discorrem sobre a nulidade da referida sessão, suscitando o seguinte: (i) ausência de prévia publicidade do rito estipulado no início da sessão de escolha; (ii) inobservância do edital do concurso; (iii) preterição de candidatos melhor classificados; (iv) impossibilidade de anulação parcial da sessão de escolha; e (v) inexistência dos requisitos autorizativos para a concessão da liminar.
    Foram juntadas aos autos as informações prestadas pelo CNJ (documento eletrônico 64).
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 76).
    A impetrante, por meio da Petição 109.139/2020-STF, noticia que a nova sessão de escolha ocorrerá entre os dias 11 e 15/1/2021 e, por isso, requer a apreciação do pedido liminar (documento eletrônico 78). 
    É o relatório. Decido o pleito cautelar.
    Inicialmente, admito o ingresso da União. Admito, também, o ingresso dos requerentes da Petição 87.2219/2020 (documento eletrônico 15) como litisconsortes passivos.
    Pois bem. Observo que o deferimento de liminar em mandado de segurança, que resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) da possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a ementa do ato apontado como coator: 
    “TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. PROCEDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA. 
    1. A discussão gira em torno da possibilidade de se limitar o direito de opção pelas serventias remanescentes da remoção apenas aos candidatos que, quando da escolha pelo critério de provimento, declinaram do direto de escolha ou não exerceram sua oportunidade de escolha. 
    2. Nos termos do item 11.4, § 3º, da Resolução CNJ 81/2009 e do item 22.7, c, do Edital do certame, as serventias remanescentes da remoção poderão ser escolhidas por todos os candidatos habilitados pelo critério provimento, independentemente de já terem ou não realizado a sua opção. As normas não fazem qualquer restrição quanto aos candidatos aptos a efetuar tal escolha. 
    3. No entanto, o comando ora atacado (item 16 do roteiro da sessão) inovou e limitou a escolha àqueles candidatos que não haviam optado por uma serventia no momento em que oferecidas as serventias designadas para o critério provimento. 
    4. Ademais, o comando atacado somente foi divulgado nos momentos iniciais audiência de escolha. Os candidatos foram surpreendidos quando da realização da audiência com a divulgação da norma restritiva e, assim, não tiveram sequer oportunidade de impugná-la. 
    5. Violação aos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da confiança legítima. 
    6. Procedência do PCA para declarar a nulidade da sessão de audiência de escolha, sem qualquer modulação de efeitos, e determinar que o TJMT convoque nova audiência, da qual todos os candidatos poderão participar, inclusive aqueles que não participaram da primeira audiência” (pág. 1. do documento eletrônico 51).
    Nesta impetração, pleiteia-se a concessão da ordem para cassar o ato atacado, reconhecendo-se a higidez de sessão de escolha das serventias extrajudiciais em questão, sob o argumento de que teriam sido contrariados o edital do concurso e a Resolução 81/2009 do próprio CNJ. Subsidiariamente, requer-se que a nulidade da assentada seja apenas parcial, restringindo-a à nulidade da 4ª chamada, de forma a manter as demais fases da referida sessão.
    Como se pode notar, o Plenário do CNJ, por maioria, confirmou a liminar anteriormente deferida e asseverou que o item 16 do roteiro da sessão para a escolha das serventias extrajudiciais pelos candidatos aprovados no Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, além de ter sido divulgado somente momentos antes do início dos trabalhos, criou restrição não prevista no edital do concurso e na Resolução 81/2009 do próprio CNJ, gerando evidente prejuízo aos candidatos melhores classificados que já haviam optado por uma das serventias disponíveis na modalidade provimento.
    Desse modo, o Colegiado, de forma devidamente fundamentada, afastou a suscitada violação das normas do edital do concurso e da Resolução 81/2009 do CNJ. Consignou, ainda, que a divulgação da nova regra do certame “apenas no momento da realização da audiência de escolha, violou os princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da confiança legítima, pois impôs restrição não prevista anteriormente aos candidatos, surpreendendo-os” (pág. 6 do documento eletrônico 52).
    Registro que, embora o TJMT tenha uma certa autonomia administrativa para realizar o certame, a maneira como a nova regra de escolha das serventias foi disponibilizada aos candidatos ofendeu o princípio da segurança jurídica. Se havia a necessidade de acrescentar alguma orientação sobre a referida audiência, esta deveria ter constado do respectivo instrumento convocatório, para que os candidatos pudessem ter conhecimento prévio. 
    Ademais, quanto ao pleito de anulação parcial da sessão de escolha das serventias extrajudiciais, em razão do pedido formulado na inicial do mencionado PCA, ao que parece, o CNJ exercitou plenamente a sua competência, nos termos do art. 103-B, § 4º, II, da Constituição Federal – CF, de
    “[...] zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União” (grifei).
    Além disso, conforme assentado pela Ministra Cármen Lúcia no MS 26.163/DF: 
    “os arts. 95 e 97 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça autorizam-lhe instaurar, de ofício, procedimento administrativo para fiscalização de atos praticados por órgãos do Poder Judiciário”.
    Dessa maneira, o CNJ tem atribuição constitucional para rever a atuação administrativa do TJMT, de oficio ou mediante provocação. Assim, o exercício da respectiva função de controle não pode ser limitado aos termos do pedido formulado no PCA, uma vez que a instauração de procedimento administrativo poderia ter sido deflagrada por iniciativa do próprio Colegiado (MS 36.614/DF, de minha relatoria; MS 27.160/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; MS 26.366 e MS 33.094, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Verifica-se, portanto que o CNJ, ao analisar PCA 0002174-11.2020.2.00.0000, sindicou ato administrativo produzido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sem imiscuir-se na situação jurídica da ora impetrante. Ou seja, exercitou típico controle administrativo sobre atos administrativos praticados por órgão do Poder Judiciário.
    Assim, neste exame perfunctório dos autos, próprio desta fase processual, não vislumbro significativa densidade jurídica na alegação exposta na exordial a ensejar o deferimento do pleito liminar. 
    Isso porque o ato apontado como coator parece amoldar-se à jurisprudência desta Corte, no sentido da necessidade de preservar-se, nos concursos públicos, os princípios da segurança jurídica e da vinculação ao edital (MS 33.455/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 28.375/DF, Rel. Min. Rosa Weber; e MS 33.406/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso).
    Ademais, verifico a existência de julgados desta Corte nos quais se assentou que o CNJ, no exercício de sua função de controle, não está limitado aos termos do pedido formulado no PCA, uma vez que a instauração de procedimento administrativo pode ser deflagrada por iniciativa do próprio Colegiado (MS 36.614/DF, de minha relatoria; MS 27.160/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; MS 26.366/PI e MS 33.094/ES, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Desse modo, observo não estarem presentes nesta impetração, por ora, o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários ao deferimento da liminar.
    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator